Tribunal: TJDFT
Processo: 0701508-07.2020.8.07.0021
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
CÍVEL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA. RECONVENÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. REJEITADA. MÉRITO. ARTIGOS 1.315 DO CÓDIGO CIVIL E 373, II DO PROCESSO. MORA EX RE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença, nos autos da ação de cobrança, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento das taxas condominiais vencidas, referentes aos meses de outubro de 2015 a junho de 2017, agosto e outubro de 2017, outubro e dezembro de 2018 e janeiro de 2019, além daquelas vencidas e vincendas no curso do processo, julgando ainda improcedente a reconvenção. 1.1. Nesta via recursal, o réu pleitea a reforma da sentença. Preliminarmente, alega o cerceamento de defesa sob o fundamento de que o magistrado deixou de oficiar solicitando informações aos bancos emitentes para informar se os valores debitados em sua conta foram validados e em quais contas bancárias eles foram creditados para pagamento das taxas condominiais. No mérito, alega ser incontroverso que a associação dos proprietários e moradores do Condomínio apelado foi a real beneficiária dos títulos vencidos e pagos. Requer o reconhecimento da validade dos pagamentos efetuados.

2. Da preliminar de cerceamento de defesa. Rejeitada. 2.1. Primeiramente, afigura-se dever do juiz indeferir as provas que julgar desnecessárias para o deslinde da controvérsia, consoante a inteligência do art. 370 do CPC, além de promover o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, quando entender que não há a necessidade de produção de outras provas para além das que já estão presentes no feito, ou seja, quando as questões de fato puderem ser extraídas dos documentos que instruem a petição inicial e a contestação. 2.2. Jurisprudência: “(...) 2.1. Sobre a dilação probatória, compete ao Juiz, destinatário da prova, decidir acerca dos elementos necessários à formação de seu convencimento, podendo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento do feito, sem que isso acarrete violação ao direito de defesa das partes. (...)” (07136272020218070003, 2a Turma Cível, DJE: 24/6/2022.) 2.3. No caso dos autos, o magistrado a quo deferiu o pedido de expedição de ofício aos bancos conforme requerido pela parte, o que foi devidamente cumprido. 2.4. Quanto ao pedido de expedição de ofício a outros bancos, o próprio recorrente sequer juntou nos autos os códigos de barras constantes dos boletos para que fosse possibilitada às instituições financeiras a averiguação e a conferência dos dados. Assim, descabe falar em cerceamento de defesa. 2.5. Por fim, cumpre ressaltar que a prova do pagamento é ônus do devedor, seja porque consubstanciada em fato extintivo do direito do autor (artigo 373, inciso II do CPC), seja em razão da regra de direito das obrigações. Segundo a qual cabe ao devedor a prova do pagamento.

3. Do mérito. 3.1. De início, cumpre mencionar que o artigo 1.315 do Código Civil aduz que “O condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita.” 3.2. Assim, significa dizer que a obrigação, diga-se de taxa condominial, dada a natureza propter rem, adere ao imóvel, cabendo a parte ré assumir a obrigação perante o condomínio das cotas inadimplidas. 3.3. Jurisprudência: “(...) 3.1. O artigo 1.315 do Código Civil aduz que “O condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita. 3.2. Assim, significa que a obrigação do condômino de pagar as despesas condominiais nos prazos e condições previstas na convenção é ex-ré e a mora decorre do simples vencimento da obrigação, independente de notificação. (...)” (07027859020228070020, 2a Turma Cível, DJE: 28/4/2023.) 3.4. Da análise dos documentos juntados pelo réu, verifica-se que os comprovantes de pagamento das taxas condominiais ali acostados não demonstram quem foi o beneficiário do pagamento. Em nenhum dos documentos, (pgs. 5 a 49), consta o CNPJ ou o nome do efetivo recebedor. 3.5. Ante a ausência da informação acerca do beneficiário do pagamento, torna-se inviável a suposição de que o autor foi o beneficiário dos pagamentos das taxas condominiais efetuadas. Cumpre mencionar que parte dos documentos juntados pelo apelante versa sobre “agendamentos de pagamento”. 3.6. Isso também se confirma quando se compara os comprovantes das páginas 5 a 49 com os comprovantes das páginas 52 a 55. Nestes últimos, aparece o beneficiário do pagamento o apelado, bem como o seu CNPJ. Nos demais comprovantes, sequer consta beneficiário. 3.7. Dessa forma, documentação apresentada aos autos pelo réu logrou demonstrar somente a quitação das taxas condominiais referentes aos meses de abril e maio de 2019, quitação expressamente reconhecida pela parte autora após apresentação dos recibos, além dos meses de julho, setembro, novembro e dezembro de 2017. 3.8. Quanto ao e-mail juntado pela parte recorrente, nesta sede recursal, o qual informa acerca de uma cobrança do REFIS 2023 descrevendo que os débitos do apelante são apenas dos meses de junho/2017, setembro/2017, setembro/2018, dezembro/2018, março/2020, abril/2020 e outubro/2020, é de se ressaltar que o documento está incompleto. Dessa forma, não é documento hábil a afastar as alegações do autor. 3.9. Assim, o apelante não se desincumbiu de tal ônus, porquanto não comprovou ter efetuado os pagamentos das taxas condominiais, o que impõe o improvimento do recurso.

4. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença a serem pagos pelo réu, de 10% para 12%, sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11, do CPC. O valor da condenação deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença por cálculos aritméticos, conforme determinado na sentença majorando-se, também e na mesma proporção, os honorários advocatícios fixados em sede de reconvenção.

5. Apelo improvido.